Tribunal: STF
Processo: MS 20963
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-30
Data de publicação: 1989-08-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA REQUERIDO POR FUNCIONÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS
DA UNIÃO CONTRA O INDEFERIMENTO DE SEU PEDIDO  DE REMOÇÃO DA IRCE,
EM RECIFE, PARA A INSPETORIA REGIONAL EM FORTALEZA, ONDE LOTADA SUA
MULHER. HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE REMOÇÃO DE OFICIO E A UNIÃO DO
CASAL E POSTERIOR AO EXERCÍCIO DE AMBOS NAS REFERIDAS INSPETORIAS.
EXISTÊNCIA DE VAGA EM RECIFE -- O QUE NÃO SE DA EM FORTALEZA, JA
COM EXCESSO DE LOTAÇÃO -- PARA ONDE PODE SER REMOVIDA A MULHER DO
IMPETRANTE, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO, CONFORME ASSEGURADO
NAS INFORMAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. MS
INDEFERIDO.